Tribunal: TJDFT
Processo: 0727806-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO FINDO. PRESCRIÇÃO. ARTS. 4o E 9o DO DECRETO No 20.910/1932. SÚMULA No 42 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO SERVIDOR. PRESCRIÇÃO SUSPENSA. OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que confirmou a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal de créditos remuneratórios.
2. A embargante sustenta que o acórdão incorreu em obscuridade e contradição ao deixar de considerar a existência de processos e pedidos administrativos relativos aos acertos financeiros de exercícios findos, cujos lançamentos foram realizados dentro do quinquênio legal, o que atrairia a suspensão da prescrição prevista no art. 4o do Decreto no 20.910/1932. Pretende a concessão efeitos infringentes.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. O acórdão embargado, ao manter a sentença de origem, que reconheceu a prescrição, não expôs de forma clara os fundamentos que justificaram a conclusão adotada, notadamente quanto ao marco temporal considerado para a contagem do prazo prescricional, à qualificação jurídica dos pedidos administrativos e à incidência dos arts. 4o e 9o do Decreto no 20.910/1932.
6. A Turma de Uniformização de Jurisprudência, em incidente instaurado para dirimir divergência instaurada nas Turmas Recursais quanto à suspensão do curso do prazo prescricional em caso de reconhecimento administrativo de dívidas, aprovou a súmula no 42, consolidando a seguinte tese: "Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento, ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo. O reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF."
7. Consta do documento juntado aos autos (Id 66185636) que os valores discutidos se referem aos períodos de 05/2010 a 12/2010. O pedido de pagamento foi lançado em 2011 (000003/2011), dentro do quinquênio legal.
8. A ausência de ato expresso de encerramento indica que os processos administrativos que tratam dos valores reconhecidos permanecem em tramitação, voltados à quitação dos créditos remuneratórios lançados nos assentamentos funcionais da servidora, o que torna legítima a sua expectativa quanto ao recebimento da verba. Tal circunstância atrai a aplicação do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, que determina a suspensão do curso prescricional.
9. Afasta-se a aplicação do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, vez que a norma condiciona, de forma expressa, a retomada do prazo à existência de ato administrativo conclusivo, correspondente ao “último ato ou termo do processo”, o que não se verifica no caso dos autos. Ademais, o entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1.270.439/PR, submetido ao rito dos repetitivos, reforça que a prescrição somente volta a correr quando a Administração pratica ato inequívoco de recusa ou desinteresse em saldar a dívida, o que igualmente não se verifica na espécie. Assim, inexistente ato conclusivo ou incompatível com o pagamento, mantém-se a suspensão do prazo prescricional, afastando-se a retomada pela metade prevista no art. 9o.
10. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a obscuridade e adequar o acórdão ao entendimento da Súmula 42 da TUJ e aos arts. 4o e 9o do Decreto 20.910/1932, a fim de afastar a prescrição e condenar o Distrito Federal ao pagamento dos valores reconhecidos administrativamente. O montante reconhecido deve ser corrigido desde quando devido, até 09.12.2021, pelo índice IPCA-E, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97, e, após 09.12.2021, incidem os termos do artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora.
11. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.